Tribunal: TJPA
Processo: 0800899-85.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800899-85.2025.8.14.0401

APELANTE: MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS QUASE INTEGRALMENTE PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Maria Vitória da Silva Ferreira contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 4 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, além de 17 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, com direito de recorrer em liberdade. A Defesa pleiteia a redução da pena com o aumento da fração de diminuição em razão da tentativa, o que implicaria também alteração do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (ii) definir se a fração de 1/3 aplicada na segunda fase da dosimetria em razão da tentativa foi adequada diante do grau de execução do iter criminis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela valoração negativa de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, conforme elementos concretos constantes dos autos, atendendo ao disposto no art. 59 do CP e ao dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX).

É legítima a consideração da personalidade do réu como elemento negativo da dosimetria, desde que lastreada em dados concretos extraídos do processo, conforme autorizado pela doutrina e jurisprudência dominante.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal mesmo quando apenas uma circunstância judicial for valorada negativamente, desde que com fundamentação idônea, em conformidade com precedentes do STF e do STJ.

A fração de 1/3 de diminuição da pena aplicada em razão da tentativa é adequada, pois o iter criminis foi quase totalmente percorrido, frustrando-se a consumação apenas por circunstância alheia à vontade da agente (disparo acidental que a atingiu), o que justifica a aplicação da fração mínima prevista no art. 14, II, do CP.

Inexistindo alteração na pena final, não há fundamento para a modificação do regime inicial de cumprimento, o qual se mantém proporcional à sanção imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta e idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A fração de diminuição da pena por crime tentado deve observar o grau de execução do iter criminis, sendo legítima a aplicação da fração mínima quando a consumação é frustrada por circunstância alheia à vontade do agente.

A correta aplicação do método trifásico da pena exige fundamentação suficiente e proporcionalidade, não sendo cabível revisão da dosimetria quando respeitados esses critérios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 68; 157, §2º, II, e §2º-A, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/06/2016; STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/09/2012; STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 9/6/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22/9/2022; STJ, HC 363.625/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 01/12/2017; TJPA, ApC 0800336-27.2020.8.14.0091, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 29/04/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MARIA VITÓRIA DA SILVA FERREIRA, devidamente qualificada, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condena pela prática da infração penal prevista no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em suas razões, postula a reforma da dosimetria, pugnando pelo aumento da fração de diminuição da pena em razão da tentativa, o que, por consequência, implicaria a redução da reprimenda e a alteração do regime inicial para o aberto (ID nº 27300310).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA, em contrarrazões, sustenta a manutenção da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (ID nº 27300317).

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

A tese defensiva gira em torno da alegada desproporcionalidade na fração de redução da pena aplicada em virtude da tentativa, sustentando que o
art. 14, II, do CPB
teria sido violado em razão do afastamento da conduta da recorrente da consumação do delito. Afirma que o
iter criminis
foi interrompido em fase inicial, o que justificaria a fixação de uma fração mais benéfica ao réu.

Todavia, a argumentação não encontra respaldo nos autos. A jurisprudência consolidada — tanto deste Egrégio Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça — orienta que a redução decorrente da tentativa deve observar o grau de execução da conduta, ou seja, o quanto o agente se aproximou da consumação. É pacífico o entendimento de que quanto maior o
iter criminis
percorrido, menor será a fração de diminuição aplicável, conforme delineado no
art. 14, II, do CPB
.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal julgado que reforça tal orientação hermenêutica:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(
HC 363.625/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
1º/12/2017).

“TJPA – Apelação Criminal – nº 0800336-27.2020.8.14.0091 – Rel. Rômulo José Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.”

No caso concreto, a dinâmica dos fatos, conforme se extrai do conjunto probatório, especialmente do auto de prisão em flagrante (ID nº 23844172), do laudo de exame pericial de arma de fogo (ID nº 23844178) e do depoimento da vítima (ID nº 23844188), revela que o
iter criminis
foi quase integralmente percorrido, sendo a consumação frustrada por circunstância alheia à vontade da agente, qual seja, o disparo acidental que a atingiu.

A tentativa, portanto, se aproxima sensivelmente do resultado final pretendido, o que torna legítima a fixação da fração mínima de redução, no patamar de
1/3
, adotada pelo Juízo de origem, estando a dosimetria plenamente ajustada aos parâmetros legais e à linha jurisprudencial dominante.

Em razão disso, resta prejudicada a pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, o qual se funda na pena final mantida, não havendo margem para qualquer alteração nesse ponto. Assim, a sentença deve ser integralmente confirmada.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 26/06/2026